Tribunal: TJDFT
Processo: 0779757-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DEPOIS DA SENTENÇA QUE DECLAROU O CONTRATO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Discute-se a responsabilidade do banco réu e a configuração do dano moral em razão de ter inscrito o nome do autor depois da declaração de nulidade do contrato por sentença judicial, mas antes do trânsito em julgado dessa decisão.
2. Atua no exercício legítimo de um direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito. É ilegítima, todavia, a inscrição inserida depois da sentença que declarou a nulidade do contrato que originou o débito.
3. O autor aderiu regularmente a um empréstimo consignado do banco réu em 2021, a ser pago em 36 parcelas de R$ 196,10, das quais haviam sido descontadas nos seus proventos de aposentadoria 23 parcelas até agosto de 2023. Esse contrato foi encerrado mediante a adesão fraudulenta – assim reconhecido por sentença judicial – a novo financiamento em setembro de 2023, sendo acrescentadas 84 parcelas de R$ 196,10, das quais foram descontadas em folha de pagamento mais 16 parcelas até janeiro de 2025.
4. A sentença que declarou a nulidade do segundo contrato foi proferida em 12/12/2024, determinando o restabelecimento do contrato anterior mediante o abatimento de todas as parcelas descontadas nos proventos do autor pelo segundo contrato. O total pago pelas 23 parcelas pagas do primeiro contrato e as 16 do segundo são, portanto, suficientes para quitar o contrato original.
5. Os descontos das parcelas do novo contrato foram realizados até janeiro de 2025, tendo sido suspensos a partir de fevereiro em evidente cumprimento da sentença. No entanto, de forma contraditória, o banco réu incluiu o nome do autor na SERASA pelo débito vencido em fevereiro de 2025 (ID 81696595).
6. O fato de a sentença não ter transitado em julgado não confere licitude à conduta do banco, que tinha conhecimento do pronunciamento judicial – tanto que os descontos em folha foram suspensos – e mesmo assim promoveu a restrição ilegítima. Ressalte-se que nos Juizados Especiais o recurso inominado não possui efeito suspensivo, cabendo à parte cumprir a determinação judicial.
7. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
8. Para a adequada fixação da compensação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, as circunstâncias do evento e a capacidade econômica das partes. Diante desses vetores, mostra-se adequada a quantia de R$ 3.000.
9. Recurso conhecido e provido para condenar o banco réu a pagar R$ 3.000 (três mil reais) pelos danos morais, atualizados pela Selic a partir deste acórdão.
10. Sem custas ou honorários.